Tribunal: STF
Processo: RHC 256816
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC 94) interposto contra acórdão proferido no AgRg no HC 894.441/SP, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 86): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA DO JÚRI. INOCORRÊNCIA. SIMPLES ALUSÃO AO SILÊNCIO DO ACUSADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a menção ao silêncio do acusado, em seu prejuízo, no Plenário do Tribunal do Júri, é procedimento vedado pelo art. 478, II, do Código de Processo Penal. No entanto, a mera referência ao silêncio do acusado, sem a exploração do tema, não enseja a nulidade" (AgRg no AREsp n. 2.259.084/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023). 



    2. A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal – CP, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. 



    3. Sendo assim, é certo que o refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não ocorre no caso concreto. 



    4. O Tribunal a quo justificou motivadamente a negativação do vetor referente à culpabilidade e a aplicação da fração que entendeu cabível para majorar essa circunstância judicial negativada, sendo que a jurisprudência desta Corte Superior permite a utilização de critério diverso de 1/6 ou de 1/8 entre a diferença do mínimo e do máximo da pena utilizada a fim de delimitar a fração a ser aplicada. 



    5. Agravo regimental desprovido.”



    Busca-se, em suma, o reconhecimento da nulidade do julgamento, sob o argumento de que, “Durante os debates, a ilustre promotora de justiça utilizou, por diversas vezes, o silêncio do Paciente em seu prejuízo (e-STJ Fls. 1664) causando-lhe prejulgamento pelo Juri, culminando na sua condenação criminal, procedimento não autorizado pelo art. 478, II, do Código de Processo Penal” (eDOC 94, p. 5). 



    Subsidiariamente, requer-se o redimensionamento da pena aplicada ao recorrente, notadamente no que se refere à pena-base, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea. 



    É o relatório. Decido.



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Inicialmente, importa destacar que “É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que as alegações de nulidade em decorrência do descumprimento das normas contidas no art. 478 do Código de Processo Penal devem ser interpretadas com prudência e rigor, exigindo-se a comprovação de prejuízo à defesa” (HC 164.990, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe 29.05.2019). 



    No presente caso, o Tribunal de origem afastou a alegada nulidade na sessão do Júri, nos seguintes termos (eDOC 23, p. 5/6):



    "No plano infraconstitucional, o artigo 478, do Código de Processo Penal proscreve a utilização do silêncio em detrimento do réu, assegurando-lhe o exercício desse direito sem que a acusação o explore como comportamento reprovável, esvaziando a proteção constitucional e convencional, de sorte que a nulidade somente se caracteriza acaso seja invocado como argumento para prejudicá-lo. 



    No caso concreto, entretanto, observo que durante o tempo de fala reservado à acusação, o que se extrai é a mera referência genérica ao silêncio do réu, com esclarecimentos aos jurados acerca do ato constituir prerrogativa do acusado em processo criminal, que não deve ser interpretado em seu prejuízo, deixando de emitir qualquer juízo de valor a respeito do aludido comportamento.



    Como destacado pela douta Procuradoria Geral de Justiça às fls. 1766, a fala do membro ministerial nos debates orais não macula nenhum dos direitos e garantias constitucionais e legais do acusado. A acusação fez apenas, durante a sua argumentação, menção a uma situação ocorrida durante a instrução em plenário, inclusive na presença dos jurados. “ (grifei)



    Com efeito, registro que a existência de efetivo prejuízo, “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que (…) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie), não havendo se falar, no caso, em nulidade do julgamento por conta da “mera referência genérica ao silêncio do réu”, notadamente porque a defesa não logrou demonstrar por qual razão tal referência teria o condão de prejudicar o réu, ora recorrente. Nesse sentido:



    “Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado e destruição, subtração ou ocultação de cadáver. Alegação de nulidade. Ausência de demonstração de prejuízo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (HC n. 152.141, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 7.2.2018 - grifei)



    Quanto à dosimetria da pena, a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 28.08.1992).



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015). 



    No que tange à pena-base, aqui questionada pela defesa, o Tribunal de origem manteve a fixação promovida pelo juízo singular, nos seguintes termos (eDOC 23, p. 17/18):



    “Na primeira fase da dosimetria penal, houve por bem o MM. Juízo de origem valorar negativamente as circunstâncias judiciais do homicídio tomando em consideração o contexto em que praticada a conduta, reveladora da especial culpabilidade do sentenciado, fixando a respectiva pena-base na sexta parte acima do piso legal, em 14 (quatorze) anos de reclusão. 



    Reconheceu o Conselho de Sentença que HELDER praticou o delito mediante paga ou promessa de recompensa e valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, devendo o juiz considerar as conjunturas de tempo, lugar, modo de agir e meios empregados pelo agente do ilícito para valorar a gravidade da conduta, nada obstando acolha uma delas para qualificar o crime e a outra como circunstância judicial desfavorável a ser lançada na primeira etapa da dosimetria penal, identificando o dolo intenso com que foi perpetrada a conduta, mantida a fração de aumento eleita em consonância com a orientação desta Colenda Câmara em casos desse jaez.



    No que tange ao crime patrimonial, considerando que as circunstâncias judiciais não extrapolaram a margem de risco social tutelado pela norma, não há reparos que mereça a pena-base fixada no piso legal de 4 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias multa.”



    Sendo assim, conforme bem assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, “o Tribunal a quo justificou motivadamente a negativação do vetor referente à culpabilidade e a aplicação da fração que entendeu cabível para majorar essa circunstância judicial negativada”, de modo que não é possível rever a fixação operada pelas instâncias ordinárias sem empreender aguda reanálise de fatos e provas, providência que, como se sabe, não se compatibiliza com a estreita cognição exercitada por meio da ação constitucional manejada. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. DOSIMETRIA. INSURGÊNCIA QUANTO À EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 222090 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 07-12-2022 - grifei)



    Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente